Tribunal: TJSP
Processo: 0008285-36.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 – Réus que dispensaram munições antes de serem abordados pelos milicianos - Autoria e materialidade demonstradas – Conduta típica.

Prova – palavra de policiais – validade – inexistência de provas no sentido de que estivessem faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocentes – Testemunhos, ademais, prestado sob o crivo do

Ementa:
Art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 – Réus que dispensaram munições antes de serem abordados pelos milicianos - Autoria e materialidade demonstradas – Conduta típica.

Prova – palavra de policiais – validade – inexistência de provas no sentido de que estivessem faltando com a verdade, no intuito de incriminar inocentes – Testemunhos, ademais, prestado sob o crivo do contraditório.

Penas e regime prisional corretamente corretamente fixados.

Recursos não providos.